Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602614-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0602614-07.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, OSVALDO THERIBA FILHO, ELEIÇÃO 2022, Partido
da Mobilização Nacional - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 OSVALDO THERIBA FILHO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
OSVALDO THERIBA FILHO (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43712026
11/09/2023
14:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.426

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602614-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 OSVALDO THERIBA FILHO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: OSVALDO THERIBA FILHO
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO A
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE
DESPESA. IRREGULARIDADES NA
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM
FEFC. PAGAMENTO DE DESPESA A
TERCEIRO QUE NÃO FIGURA COMO
SÓCIO DA EMPRESA FORNECEDORA.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES
GRAVES. NÃO APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO COM RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

2. Nos termos do art. 60 da Res.-TSE nº
23.607/2019, a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a
Num. 43712026 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42

descrição detalhada, o valor da operação
e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

3. Considera-se irregular o gasto
suportado com recursos do FEFC com
locação de veículo por meio da juntada
equivocada de contrato de cessão
estimável e desacompanhada da
comprovação da propriedade do veículo.

4. Considera-se não comprovado o gasto
de FEFC com combustíveis decorrentes
de abastecimentos de veículos não
cadastrados na prestação de contas.

5. É irregular o pagamento a terceiro que
não consta como sócio da empresa
fornecedora.

6 . O m o n t a n t e c o n j u n t o d a s
irregularidades que atinge um total de R$
5.386,93, correspondente a 35,91% das
despesas da campanha, não autoriza a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública, não ensejam,
por si só, irregularidade na prestação de
contas.

8. Desaprovação das contas, com
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 43712026 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por OSVALDO THERIBA
FILHO, candidato a deputado federal, pelo partido Partido da Mobilização Nacional -
PMN, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43115060) e das contas finais
(ID 43219616), tempestivamente.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43229713), não houve impugnação, conforme certidão acostada
aos autos (ID 43267859).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer
pela desaprovação das contas em virtude das seguintes irregularidades: a) omissão de
despesas com combustíveis no valor de R$ 629,94; b) inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019
b.1) no valor de R$ 920,00 relativo à falta de comprovação de aluguel de veículos; b.2)
referente a abastecimentos de veículos não cadastrados na prestação de contas no valor
de R$ 1.336,99; c) pagamento de despesa contratada com AUTO POSTO OESTE
VERDE LTDA, no dia 27/09/2022, no valor de R$ 2.500,00 via PIX realizado para
DOUGLAS VENTURIM DOS SANTOS, CPF n° 081.967.749-31, que não possui vínculo
comprovado com o Auto Posto. Ainda, apontou-se que mediante a integração do módulo
de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
do Ministério do Trabalho, realizado em 22/11/2022, que foi identificada a realização de
despesas junto a fornecedores, o que de indicar ausência de capacidade operacional
para prestar o serviço ou fornecer o material contratado.

Intimado a se manifestar acerca das irregularidades apontadas no parecer
técnico conclusivo, o prestador se quedou silente (ID 43634023).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com a determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional (ID 43649433).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
Num. 43712026 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42

que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela desaprovação das contas em razão das irregularidades abaixo
analisadas:

II.i. Omissão de Receitas e Gastos Eleitorais

Conforme destacado no item “6” do Parecer Conclusivo (Id. 43618349), foram
identificadas divergências entre as despesas apontadas na prestação de contas e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº 23.607/2019,
que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]
Num. 43712026 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Ademais, o pagamento de despesas eleitorais com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o
artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
[ . . . ] . A P O S I Ç Ã O D E R E S S A L V A . P R I N C Í P I O D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$
384,00) no contexto global da prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

No caso em exame, o prestador declarou gastos com combustíveis junto ao
Num. 43712026 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42

fornecedor AUTO POSTO OESTE VERDE LTDA no valor de R$ 2.500,00, mas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais verificou-se um gasto de R$ 3.119,94. Além disso,
foi ressaltado que em consulta à despesa no valor de R$ 2.500,00 com o fornecedor
AUTO POSTO OESTE VERDE LTDA. (id. 43219601), foi constatado um valor efetivo
gasto de R$ 2.509,93.

Assim, após a exclusão das notas fiscais declaradas, concluiu-se que uma
diferença de R$ 629,94 não foi declarada na presente prestação de contas, o que
corresponde a 4,20% do total de receitas movimentadas na campanha eleitoral.

Devidamente intimado, o prestador não apresentou qualquer manifestação.

Analisando o constante do parecer técnico, tem-se que de acordo com as
informações disponíveis no sistema SPCE, as notas fiscais em comento são documentos
válidos em situação ativa, não havendo anotação de cancelamento ou de substituição e,
dessa forma, permanece a irregularidade apontada pelo Setor Técnico, eis que a situação
não foi esclarecida pelo prestador.

O valor omitido de R$ 629,94, equivalente a 4,20% do total de recursos
utilizados na campanha eleitoral, será apreciado conjuntamente com as demais
irregularidades.

No entanto, de qualquer sorte, a omissão de recursos impõe o recolhimento
do valor de R$ 629,94 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, IV, da
Resolução n. 23.607/2019.

II.ii. Das irregularidades de despesas realizadas com o Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC

Em conformidade com o item “8” do Parecer Técnico Conclusivo, identificam-
se duas irregularidades de despesas com o uso do FEFC, quais sejam: a) ausência de
comprovação efetiva relativa a aluguel de três veículos utilizados na campanha, totalizado
R$ 920,00; b) apresentação de notas fiscais do fornecedor AUTO POSTO OESTE
VERDE LTDA, referente a abastecimentos de veículos não cadastrados na prestação de
contas no valor de R$ 1.336,99, em contrariedade ao art. 35, 53, II, c e 60, todos da Res.
TSE nº 23.607/2019.

As despesas referentes à contratação de pessoal para a prestação de
serviços à campanha determinam a observância estrita dos requisitos constantes no
artigo 35, § 12, e no artigo 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35 [...]

IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de
candidato e de pessoal a serviço das candidaturas;

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos
eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal
Num. 43712026 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42

da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
Num. 43712026 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42

recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

No caso em exame, relativamente à ausência de comprovação quanto ao
aluguel de veículos, a Seção de Contas Eleitorais apontou que:

Num. 43712026 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42

O Setor Técnico informa que não foram apresentados contratos de locação
referentes aos veículos acima indicados.

Na espécie, vê-se que conquanto o prestador tenha apresentado contratos de
cessão de veículos, com valor estimado (ids. 43219603, 43219609 e 43219602), na
verdade houve um pagamento por parte do prestador aos três cedentes, como infere do
extrato bancário extraído do sistema SPCE:

Destarte, considerando-se que não se tratou de uma doação estimável em
dinheiro, como previsto no art. 9º, II, da Res. TSE nº 23.607/2019, mas de verdadeira
locação dos veículos, deveria ter sido apresentado contrato de locação e comprovante de
propriedade dos veículos pelos locadores/cedentes, o que não ocorreu.

De qualquer forma, o prestador não apresentou qualquer justificativa quanto
ao apontamento.

Portanto, permanece a irregularidade no valor de R$ 920,00 referente a não
comprovação de propriedade dos veículos indicados, que corresponde a 6,13% da
Num. 43712026 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42

movimentação financeira da campanha, fato que será cotejado com as demais
irregularidades ao final deste voto.

Além disso, apontou-se que o prestador de contas apresentou notas fiscais
do fornecedor AUTO POSTO OESTE VERDE LTDA, referente a abastecimentos de
veículos não cadastrados na prestação de contas no valor de R$ 1.336,99, em
contrariedade à norma prevista no art. 35, II, “a”, da Res. TSE nº 23.607/2019.

O valor de R$ 1.336,99 representa 8,91% do total de receitas destinadas à
campanha eleitoral, que será apreciado em conjunto com as demais irregularidades.

Considerando que essa irregularidade se refere às notas fiscais que foram
apresentadas e não àquelas omitidas, abordadas no item anterior, mister a devolução
integral desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

II.iii. Pagamento a terceiro que não consta como sócio do fornecedor

No item “9” do parecer conclusivo, verificou-se que o pagamento de R$
2.500,00, registrado no demonstrativo Relatório de Despesas Efetuadas (id. 43219596 -
Pág. 8/9) para o fornecedor AUTO POSTO OESTE VERDE LTDA., no dia 27/09/2022 foi
realizado por pagamento pelo Pix, tendo como contraparte DOUGLAS VENTURIM DOS
SANTOS, CPF n° 081.967.749-31. No módulo Consulta RFB do sistema SPCEWeb
verificou-se que não se trata dos sócios da empresa fornecedora, cujos CPFs são n°
017.592.569-00, pertencente a HERMENEGILDO FRANCISCO GASPARIN e n°
716.930.769-34, pertencente a LENI REGINA BUDEL GASPARIN.

Dessa forma, constata-se mais essa irregularidade, porque a contraparte no
extrato bancário não coincide com os sócios do fornecedor AUTO POSTO OESTE
VERDE.

O montante da irregularidade no valor de R$ 2.500,00 corresponde a 16,66%
do total da arrecadação financeira da campanha, fato que será apreciado conjuntamente
ao final deste voto.

Por fim, como se trata de recursos pagos oriundos da conta FEFC, mas ao
mesmo tempo, considerando que já foi determinada uma devolução ao Tesouro Nacional
dos valores gastos com esse fornecedor em relação às notas fiscais apresentadas
(capítulo anterior), necessário o desconto do valor de R$ 1.336,99, remanescendo o
recolhimento de R$ 1.163,01 (R$ 2.500,00 – R$ 1.336,99), na forma do art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

III. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Constata-se que a prestação de contas estampa, em conjunto, as seguintes
irregularidades: a) omissão de R$ 629,94, equivalente a 4,20% do total de recursos
utilizados na campanha eleitoral; b) ausência de comprovação de despesa com FEFC no
montante de R$ 920,00, referente a não comprovação da locação de 3 (três) veículos
cedidos à campanha, que corresponde a 6,13% da movimentação financeira da
Num. 43712026 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42

campanha; c) ausência de comprovação de despesa com FEFC referente a
abastecimentos de veículos não cadastrados na prestação de contas no valor de R$
1.336,99, que representa 8,91% do total movimentado na campanha eleitoral; d)
pagamento a terceiro que não figura como sócio da empresa fornecedora, no valor de R$
2.500,00, que corresponde a 16,66% do total da arrecadação financeira da campanha.

Somando-se todas as irregularidades chega-se a um total de R$ 5.386,93,
que corresponde a 35,91% das despesas da campanha, percentual que se afasta do
campo de incidência reconhecido por esta Corte para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor absoluto
da irregularidade não é diminuto, assim entendido aquele inferior a
R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da
campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

Presente irregularidades graves que comprometem a regularidade das contas
e sendo inaplicável o binômio de princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as
contas devem ser desaprovadas.

Mas, considerando os descontos a fim de evitar um bis in idem, em que pese
o montante das irregularidades tenha atingido R$ 5.386,93, a devolução ao Tesouro
Nacional deverá ser limitada a R$ 4.049,94, em função das irregularidades diversas sobre
a mesma despesa registrada junto ao AUTO POSTO OESTE VERDE LTDA.

IV. Indícios de Irregularidade

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
Num. 43712026 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42

análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, realizado em 22/11/2022, foi identificada a realização de despesas
junto a fornecedores, que poderiam não ter capacidade operacional para prestar o serviço
ou fornecer o material contratado, conforme consta abaixo:

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias cabíveis para
melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS apresentadas por OSVALDO
THERIBA FILHO, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições
de 2022 pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN, e determino o recolhimento de R$
4.049,94 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado deste acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou
da formulação de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

É como voto.

Num. 43712026 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602614-07.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 OSVALDO
THERIBA FILHO DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: OSVALDO THERIBA FILHO - Advogada do
REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43712026 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114554472200000042671899
Número do documento: 23091114554472200000042671899
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:54:42